Tribunal: TJDFT
Processo: 0719468-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Vistos etc. Como se observa, o processo foi extinto sem resolução do mérito (ID 37019279). Sendo assim, operada a preclusão, arquivem-se os autos, conforme decisão precedente. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 28 de julho de 2022. Des. J. J. Costa Carvalho Relator